Tribunal: STF
Processo: ADPF 863
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bloqueio cautelar de parcela do valor da outorga de concessão metropolitana. Necessidade de definição do critério de rateio.



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona o repasse integral ao Estado de Alagoas do valor da outorga dos serviços de saneamento básico da Região Metropolitana de Maceió. Após o bloqueio cautelar de metade da quantia, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do critério adotado (destinação da totalidade do valor ao estado) e condicionou a distribuição do montante retido à definição de modelo de deliberação metropolitana que respeitasse a autonomia federativa e não concentrasse poder decisório.



2. Mais de dois anos após o bloqueio de 1 bilhão de reais, persiste a controvérsia acerca da legitimidade do atual modelo deliberativo da região metropolitana. Também não há consenso sobre os critérios de repartição do valor da outorga, decorrente de contrato de concessão formalizado em 2020. 



3. A retenção dos valores por tempo indeterminado, em lugar de assegurar a participação dos municípios alagoanos nos frutos da empreitada metropolitana, como se pretendia com o deferimento da cautelar, os exclui da gestão compartilhada dos serviços e impede a realização de investimentos relevantes, inclusive por parte do Estado de Alagoas. Há um quadro de ineficiência na aplicação de recursos públicos que necessita ser superado.



4. Diante do evidente prejuízo ao interesse público e constatada a dificuldade das partes envolvidas em solucionar o problema de forma autônoma, justifica-se a intervenção judicial para definição equitativa de critérios de rateio do valor retido. A urgência na solução do impasse se apresenta de forma acentuada às vésperas do início do exercício financeiro de 2024, tendo em vista as restrições impostas aos administradores públicos em ano eleitoral pelas normas de direito financeiro.



5. Na pendência de decisão quanto à legitimidade do modelo deliberativo da região metropolitana, a alocação dos recursos em disputa deve ser definida a partir dos parâmetros da razoabilidade e da equidade, dos atos normativos vigentes e da lógica de interesse público orientadora da outorga de concessões metropolitanas.



6. Ao determinar o bloqueio cautelar de cinquenta por cento do valor da outorga para resguardar o interesse dos municípios, esta Corte indicou que esse montante deveria ser destinado a eles, de forma, pelo menos, substancial. O próprio modelo deliberativo da região metropolitana reflete a proporção 50/50 entre estado e municípios. Considerando que o Estado de Alagoas se apropriou de metade do valor recebido em decorrência da concessão, é razoável que a parcela remanescente, que permanece bloqueada, aproveite essencialmente aos entes inicialmente excluídos da partilha.



7. Ainda que os recursos já despendidos tenham se destinado à realização de despesas de interesse comum, o caráter conjunto da titularidade do interesse público metropolitano implica a necessidade de contemplar os municípios na repartição dos frutos obtidos, ainda que não por meio da paridade estrita. 



8. À luz dessas considerações, o Ministro relator indicou entender que a forma de repartição de recursos que melhor atende os interesses em questão, pautados por critérios de razoabilidade e equidade, consiste em destinar o valor histórico bloqueado na proporção de 70% (setenta por cento) para os municípios, sendo metade distribuída linearmente e metade conforme a população, e de 30% (trinta por cento) para o estado. Trata-se de encaminhamento que corresponde, em essência, ao que foi apresentado inicialmente em 19.12.2023, em audiência de conciliação conduzida pelo Presidente do STF, a pedido do relator.



9. A partilha aproveita de forma imediata aos municípios envolvidos no litígio, que receberão montante expressivo de recursos para executar projetos de interesse público, mas também é benéfica ao Estado de Alagoas. Considerando-se que o Estado conservou para si a primeira metade do valor da outorga, que afirma já haver despendido, o fato é que, ao final, terá se tornado titular de quase dois terços do montante total.



10. A definição do critério de rateio de recursos entre os municípios fora da Assembleia Metropolitana é medida excepcional determinada tanto pela necessidade de superação do quadro de ineficiência na aplicação de recursos públicos, como em função da dúvida razoável quanto à legitimidade do modelo deliberativo da região metropolitana, impugnado na ADPF 1.054. Uma vez solucionada essa controvérsia, a assembleia deve ser o local apropriado para a tomada de decisões no âmbito da região metropolitana.



11. Determinação de imediata distribuição aos municípios de quantia equivalente a 70% (setenta por cento) do valor histórico bloqueado, sendo metade de forma igualitária e metade de forma proporcional à população. Autorização para apropriação do remanescente, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor histórico bloqueado, pelo Estado de Alagoas. O efetivo rendimento gerado pelo valor que ficou bloqueado deverá ser apurado e partilhado na mesma proporção. Caso o Estado não apresente o rendimento efetivo, será feita a estimativa.   



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB contra resoluções da Assembleia Metropolitana da Região Metropolitana de Maceió – RMM[1], bem como contra o Convênio de Cooperação firmado entre o Estado de Alagoas e a Região Metropolitana de Maceió e o Contrato de Concessão firmado entre o referido Estado e a BRK Ambiental. Em síntese, alegava-se a inconstitucionalidade do sistema de normas e atos concretos que determinavam o repasse integral ao Estado de Alagoas do valor da outorga decorrente de concessão do serviço público de saneamento básico da região metropolitana a empresa privada, equivalente a 2,009 bilhões de reais (em valores históricos).  



    2. A demanda tramitou em paralelo com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.573 e 6.911, nas quais se questionava a constitucionalidade da Lei Complementar nº 50/2019, do Estado de Alagoas, que, ao definir o modelo deliberativo da Região Metropolitana de Maceió, atribuiu 60% (sessenta por cento) dos votos ao Estado de Alagoas[2]. Foi com base nesse modelo, impugnado pela concentração excessiva de poder decisório no estado, que as normas discutidas nesta ADPF foram editadas. Em 03.11.2021, o então relator, Ministro Edson Fachin, deferiu cautelar para determinar ao Estado de Alagoas que deixasse de movimentar numerário referente a 50% (cinquenta por cento) dos valores obtidos com o contrato de concessão (1,0045 bilhões de reais, em valores históricos).  



    3. Ao julgar o mérito das três ações, em 16.05.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do modelo deliberativo previsto na lei complementar, bem como do modelo de repartição de valores definido nas resoluções impugnadas. Por esse motivo, o colegiado assinou prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a edição de nova lei complementar que corrigisse o critério de deliberação e determinou que a repartição dos valores bloqueados cautelarmente só ocorreria após a definição do novo modelo deliberativo, de modo a evitar que se estabelecesse novamente um critério rateio desfavorável aos municípios.  



    4. Em 09.06.2022, foi editada a Lei Complementar estadual nº 56, que, ao regular as deliberações da Assembleia Metropolitana, atribuiu 50% (cinquenta por cento) dos votos ao Estado de Alagoas e 50% (cinquenta por cento) aos municípios, aos quais se conferiu o mesmo peso independentemente do tamanho de sua população[3]. O novo modelo deliberativo foi impugnado pelo Partido Progressistas – PP nos autos da ADPF 1.054. A ADPF, juntamente com a presente ação, foi distribuída à relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em razão da afirmação de suspeição pelo Ministro Edson Fachin por motivos supervenientes. Com a aposentadoria do novo relator, os autos passaram ao acervo do Ministro Cristiano Zanin.  



    5. Tendo persistido a controvérsia acerca da legitimidade do modelo deliberativo da Assembleia Metropolitana da RMM, os valores bloqueados na presente ação assim permaneceram. Considerado o interesse mútuo de estado e municípios em dispor dos valores retidos em conta por determinação judicial, foram realizadas sucessivas audiências de conciliação com o objetivo de identificar critério de rateio que angariasse consenso, o que não foi possível. Com efeito, ainda sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, foi realizada audiência entre as partes em 16.12.2022. Já sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, foram realizadas audiências de conciliação em 24.10.2023, 07.11.2023 e 19.12.2023.  



    6. A última audiência mencionada foi presidida por mim, a pedido do relator, Ministro Zanin, que também acompanhou os trabalhos. Na ocasião, com a concordância do Ministro relator, apresentei às partes proposta de rateio do montante depositado. Pela proposta, os 1,2 bilhões de reais – quantia referente à estimativa do valor atualizado do bloqueio – seriam repartidos da seguinte forma: 400 milhões de reais para o Estado de Alagoas, e 800 milhões de reais para os treze municípios integrantes da região metropolitana, sendo metade desse valor repartido de forma linear entre os entes municipais e a outra metade conforme o critério populacional. Pela proporção sugerida, o Estado de Alagoas receberia cerca de 30% (trinta por cento) do valor depositado, enquanto os municípios se apropriariam de cerca de 70% (sessenta por cento) desse montante. O acordo, entretanto, não foi alcançado.  



    7. Iniciado o período de recesso forense em 20.12.2023, diversas petições apresentadas pelo estado e pelos municípios interessados foram remetidas à Presidência para apreciação, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF. Passo a relatá-las. O Município de Maceió (petição nº 142150/2023) formula pedido de tutela provisória incidental para que se determine a liberação, em favor dos municípios da RMM, do valor incontroverso de 600 milhões de reais, a ser repartido na proporção de 50% (cinquenta por cento) de forma linear e 50% (cinquenta por cento) conforme a população. O valor indicado considera contraproposta apresentada pelo Estado de Alagoas em seu sítio eletrônico.  



    8. O Estado de Alagoas (petição nº 142267/2023), por sua vez, vem aos autos para afirmar a inexistência de valores incontroversos, ao fundamento de que as propostas de acordo que não sejam aceitas durante tentativas de conciliação não vinculam a solução do conflito. Reitera, entretanto, a sugestão de rateio enunciada pelo Município de Maceió, oferecendo a distribuição do valor histórico bloqueado na proporção de 60% (sessenta por cento) para os municípios e 40% (quarenta por cento) para o estado, desde que: (i) haja o reconhecimento da legitimidade das despesas já realizadas com os valores não abrangidos pelo bloqueio determinado na presente ADPF; e (ii) a repartição do valores correspondentes aos municípios seja definida pelos membros da RMM reunidos em Assembleia Metropolitana, e não por critério pré-estabelecido.  



    9. Os Municípios de Atalaia, Barra de São Miguel, Barra de Santo Antônio, Coqueiro Seco, Messias, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Satuba e Santa Luzia do Norte (petição nº 142273/2023), em manifestação subscrita por seus advogados, requerem a liberação imediata dos 600 milhões de reais, que comporiam o valor incontroverso, na proporção de 50/50 (metade linearmente e metade pelo critério populacional). Em seguida, em petição subscritas pelos prefeitos, os Municípios de Murici (petição nº 142293/2023), Paripueira (petição nº 142295/2023), Marechal Deodoro (petição nº 142603/2023), Coqueiro Seco (petição nº 142309/2023), Barra de Santo Antônio (petição nº 142310/2023), Messias (petição nº 142313/2023) e Pilar (petição nº 142388/2023) apresentam requerimento de homologação judicial de acordo para repartição do valor litigioso na proporção de 60% para os municípios e 40% para o estado.  



    10. É o breve relato. Passo a decidir.  



    11. A exposição dos fatos processuais e materiais havidos desde o julgamento do mérito da presente arguição demonstram a existência de impasse acerca da forma de distribuição dos valores bloqueados cautelarmente neste feito, correspondentes a metade da outorga da concessão de saneamento básico da Região Metropolitana de Maceió. A ordem judicial de retenção do valor histórico de 1,0045 bilhões de reais, referendada pelo Plenário desta Corte, tinha o objetivo de assegurar o resultado prático da decisão de mérito que viria a ser proferida, considerado o risco que se apresentava para os municípios prejudicados pelo ajuste impugnado.  



    12. Ocorre que, passados mais de dois anos desde a decisão cautelar, e concluído há muito o julgamento do mérito desta demanda, os recursos financeiros permanecem retidos em conta de titularidade do Estado de Alagoas, sem que haja perspectiva de solução sobre os critérios de repartição dos valores. Tanto pela via da deliberação metropolitana, como pelas tentativas de solução consensual, as partes interessadas não tiveram êxito em realizar a partilha do montante bloqueado. O primeiro caminho mencionado se inviabilizou porque, apesar da edição de lei complementar para alterar a disposição dos votos na Assembleia Metropolitana, ainda permanece a controvérsia acerca da legitimidade do atual modelo deliberativo da RMM, impugnado na ADPF 1.054. Já o segundo meio se mostrou infrutífero nas sucessivas audiências de conciliação realizadas por diferentes condutores.  



    13. A manutenção dos valores por tempo indeterminado em conta de aplicação financeira contradiz os interesses que justificaram o deferimento da ordem cautelar de bloqueio, em novembro de 2021. Isso porque a retenção de metade do montante em disputa tinha por fim permitir a participação dos municípios nas benesses da empreitada metropolitana, garantindo-lhes o acesso aos meios necessários para a realização de investimentos, em respeito à sua autonomia administrativa e financeira e à lógica de compartilhamento de gestão, própria das regiões metropolitanas. Entretanto, a paralisação dos recursos, que permanecem depositados em conta de titularidade do Estado de Alagoas, impede os municípios envolvidos de se beneficiarem dos frutos gerados pela concessão metropolitana e os exclui do esforço de desenvolvimento do sistema de prestação de serviços comuns.  



    14. Em verdade, a incompatibilidade entre o atual estado de coisas e o interesse público se manifesta relativamente a todos os entes federativos envolvidos no litígio, inclusive o Estado de Alagoas. Isso porque, embora os recursos em questão permaneçam em suas contas, a decisão cautelar proferida nesta ação – mantida mesmo após o julgamento do mérito – impede a disposição dos valores pelo ente estadual, que também não pode empregá-los para a consecução de interesses próprios ou metropolitanos. Há, portanto, um quadro de ineficiência na aplicação de recursos públicos que necessita ser superado. Nesse cenário, constatada a impossibilidade de as partes definirem autonomamente a forma de solução do problema, justifica-se a intervenção judicial para definição de critérios de rateio do valor retido.  



    15. A urgência na solução do impasse se apresenta de forma acentuada neste momento, às vésperas do início do exercício financeiro de 2024, tendo em vista as restrições impostas aos administradores públicos em ano eleitoral pelas normas de direito financeiro. Com efeito, a Lei de Responsabilidade Fiscal veda, entre outras medidas: (i) a prática de ato que represente aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta dias) anteriores ao fim do mandato do titular de Poder (art. 21, II, c/c § 1º, I); (ii) a realização de despesa que não possa ser cumprida integralmente até o fim do exercício, nos dois últimos quadrimestres do mandato eletivo (art. 42); (iii) a superação do limite da dívida consolidada, no primeiro quadrimestre do último ano de mandato do Chefe do Executivo (art. 31, § 3º); e (iv) a realização de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (art. 38, IV, b).  



    16. A menor disponibilidade de recursos financeiros, decorrente das restrições ao endividamento que incidirão no próximo ano, torna ainda mais necessária a distribuição dos valores de titularidade dos integrantes da região metropolitana, que permanecem paralisados há mais de dois anos. Já as limitações à realização de despesas públicas, previstas para o período final dos mandatos eletivos em curso, acentua a urgência no recebimento dos valores ainda neste exercício financeiro. A demora na partilha dos recursos bloqueados pode comprometer a sua utilidade, sobretudo para os gestores municipais. Dessa forma, resta justificada a apreciação dos pedidos formulados durante o recesso forense, de forma excepcional, pela Presidência do STF (art. 13, VIII, do RISTF).  



    17. Identificado o problema a ser resolvido e justificada a necessidade de atuação judicial, passo a expor a solução que deve ser adotada e as razões que a fundamentam. Na pendência de decisão definitiva quanto à legitimidade do modelo deliberativo da região metropolitana, os elementos de que o Poder Judiciário pode se valer para promover uma alocação adequada e razoável dos recursos financeiros em disputa consistem nos parâmetros da razoabilidade e da equidade, dos atos normativos vigentes, nos atos normativos vigentes que regulam a estrutura metropolitana, e na lógica de interesse público orientadora da outorga de concessões metropolitanas  



    18. Em primeiro lugar, o conteúdo da ordem cautelar de bloqueio, exarada pelo então relator e referendada pelo Plenário do STF, constitui parâmetro relevante para a definição da partilha do valor retido. Como afirmei na audiência de conciliação realizada em 19.12.2023, ao determinar a preservação de 50% (cinquenta por cento) do valor da outorga dos serviços concedidos e retirá-lo da esfera de disposição do Estado de Alagoas, se esta Corte não antecipou o entendimento de que tal montante pertence integralmente aos municípios, ao menos deu fortes indícios de que parte considerável dele deveria ser partilhada entre os entes cujos interesses se pretendia resguardar. Isso porque a primeira metade do valor decorrente da celebração do contrato de concessão – os 1,0045 bilhões de reais não bloqueados – foi integralmente apropriada pelo Estado de Alagoas. Parece justo, então, que os 50% (cinquenta por cento) restantes sejam destinados de forma substancial aos municípios, inicialmente excluídos da partilha.  



    19. A divisão do valor total da outorga na proporção de 50% (cinquenta por cento) para estado e 50% (cinquenta por cento) para municípios refletiria, ademais, a configuração do atual modelo deliberativo da região metropolitana. Como apontei acima, a norma vigente, Lei Complementar estadual nº 56/2022, prevê que o estado e o grupo de municípios respondem, cada um, por 50% dos votos da Assembleia Metropolitana. A divisão equânime de forças na esfera deliberativa seria coerente com a repartição também por igual dos resultados obtidos pela estrutura metropolitana em seus empreendimentos. Ainda que o estado argumente que a primeira parcela do valor da outorga se destinou integralmente à realização de despesas de interesse comum, relacionadas a investimentos na estrutura de prestação dos serviços concedidos, tal circunstância não restou demonstrada nos autos. Ademais, como afirmado no julgamento do mérito desta arguição, o caráter conjunto da titularidade do interesse público metropolitano implica a necessidade de contemplar os municípios na repartição dos frutos obtidos, ainda que não por meio da paridade estrita. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão de mérito proferido neste feito:  



    “A meu sentir, o princípio da proibição de concentração de poder acarreta um outro, seu consectário lógico-normativo: não se pode admitir que a percepção dos frutos da empreitada metropolitana comum aproveite a apenas um dos entes-federados. Ora, se o sentido da proibição de concentração de poder é o respeito à autonomia municipal, compatibilizando-a com as necessidades estratégicas da gestão metropolitana; e se a autonomia municipal implica, para além da autonomia política, a autonomia financeira e a autonomia administrativa (cf. SILVA, José Afonso da Silva. O Município na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, pp. 8-9); logo, só se pode afirmar a proibição à concentração de poder afirmando, também, o compartilhamento da gestão e da percepção dos frutos da empreitada comum”[4].  



    20. A partir dessa premissa, o Ministro relator indicou entender que a forma de repartição de recursos que melhor atende os interesses em questão, pautados por critérios de razoabilidade e equidade, consiste em destinar o valor bloqueado nesta ação para municípios e estado de modo que os primeiros dividiriam 70% (setenta por cento) – metade linearmente e metade conforme a população – e este último receberia 30% (trinta) do montante. A aplicação dos referidos percentuais ao valor histórico bloqueado, de aproximadamente 1 bilhão de reais, resultaria na destinação de cerca de 700 milhões de reais para os municípios da Região Metropolitana de Maceió e de cerca de 300 milhões de reais para o Estado de Alagoas. Trata-se de proposta inicialmente formulada em 19.12.2023, em audiência de conciliação por mim conduzida, na qualidade de Presidente do STF, a pedido do relator. Além de interessar de forma imediata aos municípios envolvidos no litígio, que receberiam montante expressivo de recursos financeiros para executar projetos de interesse público, a partilha também é benéfica ao Estado de Alagoas.  



    21. Considerando a apropriação integral da primeira metade do valor da outorga pelo Estado de Alagoas, o critério proposto para rateio do valor bloqueado implica afirmar que, do total obtido com a concessão dos serviços – aproximadamente 2 bilhões de reais –, 65% (sessenta e cinco por cento) serão destinados ao estado, enquanto os municípios receberão 35% (trinta e cinco por cento). Diante desses números, não parece haver razão de queixa para o estado.  



    22. A partilha sugerida para o valor bloqueado guarda relação com as manifestações apresentadas pelas próprias partes nos autos. De fato, tal proporção muito se aproxima daquela trazida aos autos pelo Estado de Alagoas como nova tentativa de composição, em 20.12.2023. Tal como relatado acima, o estado propôs a distribuição do valor histórico bloqueado na proporção de 60% (sessenta por cento) para os municípios e 40% (quarenta por cento) para o estado. Ainda que não se possa afirmar a existência de valores incontroversos, tendo em vista que as propostas conciliatórias não implicam reconhecimento da procedência da pretensão formulada pela parte adversária, o parâmetro oferecido serve, em alguma medida, para orientar o julgador na definição equitativa de critérios de rateio do montante retido.  



    23. A disposição do Estado de Alagoas em conceder 60% (sessenta por cento) do montante bloqueado para os municípios, embora não o vincule, evidencia ao menos que essa forma de divisão não é considerada iníqua pela parte proponente. Na busca de critérios de equidade para divisão do valor em disputa, trata-se de informação relevante. Além disso, como demonstrado acima, a divisão final do valor da outorga a partir dos parâmetros que propus em recente audiência de conciliação (i.e., na proporção 70/30) privilegiará o Estado, que poderá se apropriar de quase dois terços do montante total, tendo em vista que a primeira metade dos 2,009 bilhões de reais, já despendida por ele, deixa de estar em disputa.  



    24. Por fim, ressalto que a decisão acerca do critério de rateio do valor cautelarmente bloqueado neste feito – inclusive quanto à repartição entre os municípios pelo critério 50% linear e 50% populacional – não repercute sobre o debate relativo à legitimidade do atual modelo deliberativo da Região Metropolitana de Maceió. Tal controvérsia está posta nos autos da ADPF 1.054 e lá deve se desenvolver. A antecipação da definição do critério de rateio do montante bloqueado é medida excepcional que se justifica tanto pela necessidade de superação do quadro de ineficiência na aplicação de recursos públicos, como pela dúvida razoável acerca da legitimidade do modelo deliberativo da região metropolitana. No entanto, tal decisão não esvazia e em nada afeta a controvérsia estabelecida nos autos da ADPF 1.054. Uma vez solucionada essa controvérsia, a assembleia deve ser o local apropriado para a tomada de decisões no âmbito da região metropolitana.  



    25. Como já observado, a presente decisão implementa proposta de acordo feita por esta Presidência em audiência realizada a pedido das partes, em 19.12.2023[5]. Deixo claro que a providência aqui determinada está sendo tomada em diálogo e a pedido do eminente relator, Ministro Cristiano Zanin, que embora em recesso, vislumbrou urgência e solicitou a atuação da Presidência.  



    26. Diante do exposto, determino ao Estado de Alagoas a imediata distribuição, em favor dos treze municípios integrantes da Região Metropolitana de Maceió, do valor de R$ 703.150.000,00 (setecentos e três milhões, cento e cinquenta mil reais), equivalente a 70% (sessenta por cento) do valor histórico bloqueado de R$ 1.004.500.000,00 (um bilhão, quatro milhões e quinhentos mil reais), de modo que 50% (cinquenta por cento) desses recursos sejam rateados de forma igualitária entre todos os municípios e 50% (cinquenta por cento) de forma proporcional à população (conforme dados do IBGE transcritos na nota 1). Ao mesmo tempo, autorizo a apropriação, pelo Estado de Alagoas, do valor remanescente de R$ 301.350.000,00 (trezentos um milhões, trezentos e cinquenta mil reais), equivalente a 30% (trinta por cento) do valor histórico bloqueado de R$ 1.004.500.000,00 (um bilhão, quatro milhões e quinhentos mil reais).  



    27. O efetivo rendimento gerado pelo valor que ficou bloqueado deverá ser apurado e partilhado na mesma proporção. Caso o Estado não apresente o rendimento efetivo, será feita a estimativa.  



    28. Intimem-se o Estado de Alagoas e os Municípios de Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro, Messias, Murici, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba pelo meio mais expedito à disposição do juízo.  



          Publique-se. 



          Brasília, 28 de dezembro de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



    Notas:



    [1] Compõem a Região Metropolitana de Maceió o Estado de Alagoas e os treze Municípios indicados a seguir, em relação aos quais se informa o tamanho da população: Atalaia (37.512), Barra de Santo Antônio (16.365), Barra de São Miguel (7.944), Coqueiro Seco (5.581), Maceió (957.916), Marechal Deodoro (60.370), Messias (15.405), Murici (25.187), Paripueira (13.835), Pilar (35.370), Rio Largo (93.927), Santa Luzia do Norte (6.919) e Satuba (24.278). Fonte: IBGE/Censo 2022.



    [2] Lei Complementar nº 50/2019, art. 8º: “A Assembleia Metropolitana, instância colegiada deliberativa do Sistema Gestor Metropolitano da RMM, será composta por: I – prefeitos dos 13 (treze) municípios integrantes da RMM, cujos votos terão peso conjunto de 40 (quarenta); II – 4 (quatro) representantes do Poder Executivo Estadual, indicados pelo Governador do Estado, cujos votos terão peso conjunto de 40 (quarenta); III – 3 (três) representantes da Assembleia Legislativa, indicados pelo Presidente da Assembleia Legislativa, com peso 5 (cinco) para cada, cujos votos terão peso conjunto de 15 (quinze); e IV – 5 (cinco) representantes da sociedade civil, com peso 1 (um) para cada, cujos votos terão peso conjunto de 5 (cinco). (...) § 6º Os representantes da sociedade civil de que trata o inciso IV deste artigo, bem como seus respectivos suplentes, serão designados pelo Governador do Estado dentre os integrantes de entidades, organizações ou movimentos sociais e populares, ainda que não institucionalizados, visando a alcançar a máxima pluralidade e diversidade dos membros da Assembleia”.



    [3] Lei Complementar nº 56/2022, art. 1º: “Os incisos I, II e III do caput do art. 8º, da Lei Complementar nº 50, de 15 de outubro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 8º A Assembleia Metropolitana, instância colegiada deliberativa do Sistema Gestor Metropolitano da RMM, será composta por: I – prefeitos dos 13 (treze) municípios integrantes da RMM, cujos votos terão peso conjunto de 50 (cinquenta); II – pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, ou pelo Vice-Governador, ou ainda, por 1 (um) representante do Poder Executivo Estadual, indicado pelo Governador do Estado, cujo voto terá peso 50 (cinquenta); e III – 2 (dois) representantes da Sociedade Civil, sem direito a voto, indicados pelo Estado’”.



    [4] ADPF 863, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 16.05.2022, voto do relator.



    [5] Em rigor, a proposta feita em audiência estimava um rendimento do valor bloqueado em 200 milhões de reais. Na presente decisão, todavia, se prevê a efetiva apuração de tal rendimento, que pode ser maior ou menor que 200 milhões de reais.